Tribunal: TCU
Processo: 019.162/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Rita Bezerra da Silva em face do Acórdão 7.720/2024-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Ana Rita Bezerra da Silva contra o Acórdão 7720/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, negando-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, para a adoção das providências previstas no subitem 9.3. do Acórdão 7720/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente.